Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714862-10.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL CAVALCANTE DOS REIS, EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS APELADO: RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS, JUNIA DE OLIVEIRA PORTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RAQUEL CAVALCANTE DOS REIS e EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS contra a sentença proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS e JUNIA DE OLIVEIRA PORTO, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores despendidos em razão de fiança decorrente de dívida locatícia, bem como dos lucros cessantes devidos ante o bloqueio de quantia do autor investida em corretora de investimentos. Os réus, ora apelantes, requereram a juntada dos comprovantes de pagamento do preparo recolhido em dobro, contudo o documento de ID 46574681 está ilegível. Assim, intimem-se os apelantes para que apresentem, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as guias e os comprovantes de pagamento do preparo recolhido em dobro, de forma legível, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator